Tribunal: STF
Processo: RE 281133
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR.
   SOLDO. SALÁRIO-MÍNIMO. REMUNERAÇÃO TOTAL.
1.      O Supremo Tribunal
   Federal fixou entendimento no sentido de que as normas extraídas
   do artigo 7º, IV, e do artigo 39, § 3º, da Constituição do Brasil,
   referem-se à remuneração total do servidor.
        Agravo regimental
   a que se nega provimento.